Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM PERMUTA. VÍCIO OCULTO NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato de compra e venda e financiamento e indenização por danos morais. Recurso da autora em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Condições da ação. Falta de interesse de agir. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo e constitui questão de ordem pública de modo a justificar a modificação do julgado, de ofício, sem que isso caracterize reformatio in pejus. Examinadas as provas e os argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso em que a sentença se baseia em ausência de prova fatos que ensejam a resolução do contrato para dizer que não há interesse de agir em relação a esta pretensão. A questão apresentada como fundamento da sentença terminativa é, evidentemente, de mérito. Preliminar suscitada de ofício para anular a sentença.
4 – Causa madura. O feito se acha suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC). A propósito, os fundamentos apresentados para a extinção do pedido são questões atinentes ao mérito.
5 – Contrato de troca. Resolução do contrato. O contrato de troca é espécie de compra e venda conforme disposição do Código Civil (art. 533 do Código Civil). A autora, no ano de 2018, adquiriu do primeiro réu, mediante financiamento bancário do segundo réu, o veículo FORD/KA. Em fevereiro de 2021, mediante acerto verbal, trocou o veículo financiado por outro veículo, um FORD Eco Sport. Este último é o negócio que dá ensejo ao presente processo. O primeiro réu foi revel, implicando, a sua ausência, na presunção de veracidade relativa dos fatos alegados (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). Destaque-se que não há qualquer indício de que as afirmações da autora não correspondam à verdade ou que destoem do critério normal de verossimilhança. Assim, é de se presumir que, de fato houve a troca de veículos.
6 – Resolução do contrato de troca. A troca de veículo, como modalidade de compra e venda, implica em alterações no registro, na forma do art. 123 do CTN e assentimento do titular da propriedade fiduciária, o segundo réu, o que não ocorreu, sem o que a troca não é contrato eficaz perante este. Além disso, a autora alega que o veículo FORD/Eco Sport apresentou vícios ocultos, fato também não contestado e acobertado pela presunção de verossimilhança. Na forma do art. 475 do Código Civil, o descumprimento da obrigação de transferir o veículo implica resolução do contrato de venda. Ausente assentimento do titular da propriedade fiduciária o contrato de venda torna-se ineficaz. Assim, seja pela resolução, seja pela ineficácia, o contrato é extinto, devendo as partes volverem ao status quo ante. A autora deve entregar o veículo FORD Eco Sport ao primeiro réu e o réu deve entregar o veículo FORD/KA à autora. Destaque-se que a segunda ré, titular da propriedade fiduciária, não teve qualquer participação no negócio feito entre a autora e a primeira ré, nem teve direitos subjetivos afetados pelo incauto contrato. Assim, não é, de qualquer modo, atingido pelos seus efeitos.
7 – Resolução do contrato de financiamento. A autora não demonstrou qualquer vício que implique em nulidade do contrato de financiamento, que fora realizado há cerca de três anos antes dos fatos noticiados no processo. A troca do veículo garantido com alienação fiduciária, se algum prejuízo causou, foi em desfavor da segunda ré. Não se acolhe, pois, a pretensão de resolução do contrato de financiamento.
8 – Responsabilidade civil. Danos morais. Em relação à responsabilidade civil, razão não assiste à autora. O descumprimento de obrigação contratual não implica em responsabilidade por danos morais. De igual forma, a existência de vício oculto em veículo é problema que se resolve com o abatimento de preço, indenização ou resolução do contrato (art. 18 do CDC). Nestas hipóteses trata-se de mero descumprimento de obrigação que não implica em afetar a integridade dos interesses essenciais da pessoa humana. Incabível, pois, indenização por danos morais. Ademais, os desgostos e preocupações decorrem de negligência da própria autora, que, tendo obrigações asseguradas em contrato escrito, o negociou na forma verbal. Também nesse ponto a segunda ré não participou de qualquer ato que viesse a causar dano ou incomodo à autora, de modo que não é obrigada a responder por danos morais.
9 – Obrigação de entregar. Não houve alteração em registros de propriedade nem em contratos, de modo que o provimento jurisdicional se limita à entrega do bem. Sentença que se reforma para julgar o pedido procedente, declarar a obrigação da autora de entregar o veículo FORD / ECO SPORTE XLS2. 0 FLEX, RENAVAM 00165850086, CHASSI 9BFZE55HZ98556514 ao primeiro réu e condenar este a entregar à autora o veículo FORD/KA FLEX 1.0 8V, 2P, ANO 2009/2010, COR VERDE, PLACA JIJ1014, CHASSI 9BFZK53A3AB179925, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$300,00, até o limite de R$3.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor do veículo acrescido. É mantida a sentença na parte que julga improcedente os pedidos em relação ao segundo réu.
10 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.